Tribunal: TJDFT
Processo: 0723993-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. LESÃO CORPORAL. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. FORNCEDOR. INCOLUMIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ATINGIDA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. VALOR ARBITRADO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de típica relação de consumo, tendo-se o autor como contratante e destinatário final serviços aula de natação prestados pela requerida, conforme contrato entabulado, ao teor do art. 2° e 3°, §2o do CDC.
2. O caso é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos casos de falhas na prestação dos serviços, ao teor do artigo 14 do CDC.
3. O Código Consumerista adotou a teoria do risco do empreendimento ou do risco da atividade, pela qual todo aquele que se disponha a exercer uma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos vícios ou defeitos nos serviços fornecidos, independentemente de culpa.
4. Não restam nos elementos colacionados aos autos prova que denotem a culpa exclusiva do autor/vítima ou insuficiência do dever de guarda e vigilância da genitora, como pondera a parte apelante. Assim, a requerida/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, incorrendo no dever de ressarcir os danos experimentos pela vítima do acidente de consumo.
5. In casu, trata-se de autor com tenra idade, que sofreu diversos cortes pelos estilhaços do vidro que se quebrou próximo de si, necessitando de anestesia e sutura em diversas partes do corpo. Em que pese a ausência de gravidade das lesões, como se depreende do relatório médico acostado, o sofrimento físico e psíquico causado ao autor pelo acidente de consumo conduzem necessidade de arbitrar compensação por danos a direitos da personalidade.
6. De acordo com as peculiaridades do caso concreto, às condições econômicas das partes, à repercussão dos fatos, à natureza do direito subjetivo violado, e ao caráter punitivo-pedagógico do quantum a ser reparável, o valor fixado em sentença está de acordo com tais premissas, pois não desborda desses parâmetros.
7. Nos termos do art. 85, §§ 2° e 11o do Código de Processo Civil – CPC, majorados os honorários fixados.
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.